Tribunal: TJDFT
Processo: 0760944-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Esclarece que foram apresentadas fotos, reportagens com apontamentos de que aplicação do Auto de Infração ocorreu em hora da faixa reversa estava liberada. Portanto, no dia e horário da aplicação da penalidade havia permissivo legal. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que a autuação foi realizada por agente desembarcado, presente no momento da infração, o que afasta a possibilidade de as fotos anexadas ilidirem o ato infracional. Requer a manutenção da sentença.
4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.
4. Consultando os autos verifico que o recorrente afirma ter sido autuado pelo DER/DF, na data de 25/02/2021, por haver ultrapassado pela contramão, Auto de Infração YE01682597. O recorrente reitera que o local onde foi autuado é aberto com pista reversa no horário de 06:00 às 09:00hs.
5. As fotografias juntadas pelo recorrente não possibilitam identificar onde foram tiradas, ou seja, há algumas pistas no Distrito Federal onde há reversão no horário de pico. No auto de infração, ID 6029087, pág. 13, no campo Tipificação da Infração consta: “Ultrapassar pela contramão linha de divisão de fluxos opostos, contínua amarela”.
6. A fotografia, ID 60290874, não é possível verificar se há faixa contínua ou não. A fotografia ID 60290874 é possível verificar que a faixa é pontilhada, portanto, permite ultrapassagens, porém, não é possível identificar onde é o local.
7. O ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído ao recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na hipótese. Precedente: (Acórdão 1756389, 07384228020238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Dessa forma, não há qualquer mácula que enseje a nulidade do procedimento administrativo levado a efeito pela autoridade de trânsito.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos.
10. Custas, gratuidade de justiça. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), por equidade, nos termos do Art. 85 do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade deferida.